Tribunal: TJDFT
Processo: 0746689-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n° 0741587-15.2025.8.07.0001.
2. O Juízo da 17a Vara Cível declinou da competência sob o fundamento de haver conexão com ação anteriormente ajuizada por condomínio contra a mesma empresa ré. O Juízo da 3a Vara Cível não reconheceu a conexão, por não haver identidade de partes, pedidos e causa de pedir, pois os imóveis envolvidos são distintos (unidade autônoma e áreas comuns).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se há conexão que justifique a reunião dos processos para processamento conjunto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora ambas as ações envolvam vícios construtivos, os autores, os pedidos e as causas de pedir são distintos, não havendo identidade que configure conexão, nos termos do art. 55 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito Negativo de Competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (17a Vara Cível de Brasília) para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n° 0741587-15.2025.8.07.0001.
Tese de julgamento:
"1. Inexistente identidade entre os autores, pedidos e causas de pedir, não há conexão que justifique a reunião de processos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 951, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2026170, 0706304-31.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, julgado em 28/7/2025; 2048774, 0731460-21.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, julgado em 22/9/2025; e 1977286, 0700387-31.2025.8.07.0000, Rel. Maurício Silva Miranda, 1a Câmara Cível, julgado em 10/3/2025.